Tribunal: STF
Processo: AI 350543
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão
de natureza processual, relativa à deserção de recurso na instância
ordinária e ao cabimento ou não da ação rescisória na esfera
trabalhista, inexistente, no caso, subtração das garantias do
contraditório e da ampla defesa.
        2. Recurso extraordinário: descabimento: decisão recorrida
no sentido da inexistência de direito adquirido à correção salarial,
relativa ao IPC de março de 1990, em consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal.
        3. Agravo regimental: motivação da decisão agravada:
necessidade de impugnação.